Tribunal: TJPA
Processo: 0812844-56.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812844-56.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MAXUEL TORRES LACERDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL SEM ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada com fundamento em suposta contratação de crédito realizada por meio eletrônico, alegadamente não adimplida pela parte ré, revel nos autos. A sentença entendeu que não foi comprovada a existência do contrato nem o repasse de valores ao suposto devedor, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência e validade da contratação eletrônica que fundamenta a cobrança; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios diante da revelia do réu e da ausência de atuação de advogado em sua defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não gera presunção de veracidade dos fatos quando a matéria alegada exige prova da existência do vínculo jurídico, conforme art. 345 do CPC.

A relação entre consumidor e instituição financeira atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a contratação eletrônica mediante apresentação de elementos técnicos que evidenciem a manifestação de vontade do consumidor, tais como logs, certificação digital, autenticação por múltiplos fatores ou assinatura eletrônica qualificada, o que não ocorreu no caso.

Os documentos apresentados – proposta de abertura de conta sem assinatura, extratos e planilha de débito – são unilaterais e não demonstram a existência da relação jurídica nem a regularidade da dívida cobrada.

A jurisprudência do STJ reconhece que contratos eletrônicos não certificados pela ICP-Brasil somente têm validade jurídica quando demonstrada, por outros meios aceito pelas partes, a autenticidade e integridade das declarações de vontade (REsp 2.159.442/PR).

Em se tratando de réu revel que não constituiu advogado, é indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de efetiva atuação profissional, conforme entendimento do STJ (REsp 1.403.155/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova técnica idônea que demonstre a existência e validade da contratação eletrônica inviabiliza a procedência da ação de cobrança.

Documentos unilaterais, como propostas de abertura de conta, extratos e planilhas de débito, não constituem prova suficiente da existência do vínculo contratual.

Não cabe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o réu revel não constitui advogado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 345, 373, I, 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024;
STJ, REsp 1.403.155/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 23.10.2018.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0812844-56.2023.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: BANCO SANTANDER S.A

APELADO: MAXUEL TORRES LACERDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
BANCO SANTANDER S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
na AÇÃO DE COBRANÇA que julgou improcedente a pretensão autoral movida em face de
MAXUEL TORRES LACERDA
.

BREVE RETROSPECTO

Em síntese, alega o autor
BANCO SANTANDER S.A
que o requerido firmou junto à instituição financeira contrato Crédito Soluções – nº 00331750000010071389 - Operação nº (1750010071389000261), em 27/06/2019, sendo o mesmo celebrado através dos terminais eletrônicos disponibilizados pela Instituição Financeira.

Sustenta que o requerido não honrou com as obrigações assumidas, encontrando-se inadimplente com o pagamento das operações pactuadas, resultando em débito no valor de no valor de R$ 109.117,17 (cento e nove mil e cento e dezessete reais e dezessete centavos), atualizado até o dia 18/08/2023.

Apesar de citado por oficial de justiça, o réu não contestou, certidão ID 154474672.

Transcrevo a
SENTENÇA id. 31028158
recorrida:

(...)

A instituição financeira afirmou que o contrato foi firmado por meio de terminal de autoatendimento (caixa eletrônico), modalidade de contratação que é válida, e que o autor demonstrou o seu consentimento mediante inserção do cartão e digitação de senha pessoal. O banco não acostou, no entanto, nenhum documento que indicasse o consentimento do réu mediante juntada de microfilme, indicação de logs ou outro registro que indicasse que o réu de fato promoveu a operação.

Por mais que se reconheça a validade de contratos jurídicos celebrados em ambiente eletrônico – inclusive em caixas eletrônicos, nos quais há o autoatendimento –, isso não exonera a instituição financeira de demonstrar que o consumidor de fato anuiu com a contratação.

Neste caso, a instituição financeira não juntou nenhum documento nesse sentido ao apresentar sua petição inicial, limitando-se a juntar proposta de abertura de conta, extrato de inadimplência e planilha de cálculo.

Assim, diante da ausência de contrato firmado pelo requerido e da falta de comprovação do efetivo repasse do numerário alegadamente contratado, verifica-se que o conjunto probatório não se mostra suficiente para embasar a pretensão autoral. Nessa linha, não há como se reconhecer a exigibilidade do débito cobrado, impondo-se a improcedência da demanda.

3. Dispositivo

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os pedidos formulados pela parte autora na petição inicial.

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Santander interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
id.31028159 sustentando, em síntese:

ALEGA que o extrato bancário e a planilha de evolução do débito demonstram de forma clara e inequívoca a concessão do crédito, o valor disponibilizado e o inadimplemento do devedor.

SUSTENTA que a contratação foi regularmente realizada por meio eletrônico, mediante digitação de senha pessoal e intransferível do correntista, o que confere validade e autenticidade ao negócio jurídico celebrado, e inaplicabilidade do CDC pois recurso não possui a finalidade de custear um consumidor final, mas sim para capitalizar suas finanças.

Aduz a impossibilidade da condenação em honorários sucumbenciais no processo que tramitou à revelia

REQUER o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação de cobrança, com a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 109.117,17 (cento e nove mil, cento e dezessete reais e dezessete centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões pois relação processual não se formou.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A questão controvertida nos presentes autos cinge-se à verificação da suficiência dos documentos apresentados pelo banco apelante para comprovar a existência e validade da relação jurídica que fundamenta a cobrança judicial.

Prima facie esclareço que à revelia do réu/apelado NÃO implica, automaticamente, presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 345 do CPC.

DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO

Cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e cliente consumidor submete-se integralmente às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Por mais que se trate de operação de crédito supostamente destinada ao fomento de atividade empresarial ou profissional, tal circunstância não afasta, por si só, a incidência das normas consumeristas quando o tomador do crédito figura como destinatário final do serviço bancário e não se verifica a existência de cadeia produtiva ou atividade de intermediação que descaracterize a relação de consumo.

Tratando-se de relação de consumo, incide o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Assim, compete à instituição financeira fornecedora do serviço o ônus de demonstrar a existência e validade da relação jurídica que fundamenta a cobrança judicial, mediante apresentação do contrato eletrônico com todos os seus elementos constitutivos, não se admitindo a procedência da ação de cobrança fundada exclusivamente em documentos unilaterais elaborados pela própria credora, tais como contrato de adesão sem assinatura, extratos bancários e planilhas de débito, que não se prestam a comprovar adequadamente a formação do vínculo contratual e a regularidade dos encargos aplicados.

Com efeito, o banco/apelante juntou à petição inicial: (i) proposta de abertura de conta (ID. 31028107); (ii) extratos (ID. 31028108); e (iii) planilha de débito (ID. 31028109).

Da Proposta de Abertura de Conta

Quanto à proposta de abertura de conta (ID. 31028107), verifica-se que se trata de documento unilateral produzido pela própria instituição financeira, contendo dados cadastrais do apelado e informações sobre abertura de conta corrente, sem assinatura das partes.

Com efeito, o documento acostado pelo banco aos autos
(ID. 31028107),
não apresenta elementos técnicos essenciais que comprovem sua autenticidade e validade, notadamente a ausência de certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou outro meio de certificação aceito pelas partes, a inexistência de dados de geolocalização que confirmem o local da contratação e a carência de elementos biométricos que confirmem a identidade do contratante.

Dispõe o art. 10, §1º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, desde que não haja prova em contrário."

No presente caso, segundo entendimento do C.STJ, NÃO havendo certificação pela ICP-Brasil, a validade da contratação eletrônica dependeria da demonstração inequívoca da aceitação pelas partes.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
24.09.2024
, Data de Publicação:
27.09.2024
)

Conforme orientação do STJ, não basta à instituição financeira alegar que o contrato foi celebrado mediante senha eletrônica, sendo necessária a apresentação de prova técnica robusta que demonstre inequivocamente que a operação foi realizada pelo próprio consumidor mediante manifestação livre e consciente de vontade, com certificação digital, assinatura eletrônica qualificada ou qualquer outro meio hábil de autenticação, inocorrente nos autos.

Demais, tratando-se de contratação realizada por meio eletrônico, cabe à instituição financeira apresentar o registro digital da operação, com indicação do horário da transação, dispositivo utilizado, confirmação mediante senha pessoal, discriminação das condições contratuais aceitas pelo consumidor e demais elementos que comprovem a autenticidade e a validade do negócio jurídico celebrado, situação que não se verifica no caso.

Nesse sentido os tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA . Trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de operação de crédito firmado por meio eletrônico, da qual decorreriam 48 parcelas, sendo quitadas apenas 18, com saldo supostamente em aberto. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova suficiente da contratação. O banco apelante sustenta a validade dos documentos juntados (telas sistêmicas, extratos e planilha de débito), defendendo a regularidade da contratação digital. Contudo, a jurisprudência do STJ (Tema 1061, REsp 1 .846.649/MA) é firme no sentido de que, impugnada a autenticidade da contratação, cabe à instituição financeira demonstrar a efetiva existência e validade do vínculo obrigacional, especialmente quando inexistente contrato com assinatura válida ou prova inequívoca da aceitação do consumidor. No caso, não foi juntado instrumento contratual digital com certificação, assinatura eletrônica ou qualquer outro meio hábil a comprovar a manifestação inequívoca de vontade da parte ré quanto aos termos do suposto contrato. A simples apresentação de telas e planilhas internas é insuficiente à constituição do título executivo ou à procedência da cobrança judicial . Ausente prova do negócio jurídico, impõe-se a manutenção da improcedência. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020424720238260471 Porto Feliz, Relator.: Marcia Tessitore, Data de Julgamento: 31/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 31/10/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMALIZADO . DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito União Centro Oeste Ltda - Sicoob União Centro Oeste contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Arcos, que, em Ação de Cobrança proposta contra Brasil Soluções em Agronegócio e Logística EIRELI, julgou improcedente o pedido de cobrança de valores oriundos de suposto contrato de cartão de crédito . O banco autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da contratação do cartão de crédito entre as partes, capaz de legitimar a cobrança judicial dos valores supostamente inadimplidos . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais como faturas e extratos apenas . 4. O contrato apresentado pela instituição financeira não contém assinatura nem identificação da empresa ré, não sendo possível verificar a existência de vínculo contratual entre as partes. 5. A validade de contratos eletrônicos requer elementos mínimos de segurança, como identificação do IP, geolocalização e autenticação multifator, os quais não foram demonstrados no caso . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . Cabe ao autor o ônus de demonstrar a existência de contrato válido para legitimar ação de cobrança, especialmente quando fundada em uso de cartão de crédito. 2. Document os unilaterais, como faturas e extratos, desacompanhados de contrato assinado, ainda que eletronicamente, ou elementos mínimos de segurança digital, não comprovam a contratação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, I, 85, § 2º e § 11; CDC, art. 39, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .24.457897-7/001, Rel. Des.ª Ivone Guilarducci, 15ª Câm . Cível, j. 31.01.2025, pub . 06.02.2025.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50033772220238130042, Relator.: Des .(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2025)

Embora as instituições financeiras possam realizar contratações por meio eletrônico, tal modalidade de formalização não as exime do dever de comprovar judicialmente a existência e validade do negócio jurídico, apresentando o registro eletrônico completo da operação quando demandadas em juízo.

A simples juntada, pela instituição financeira, de extratos bancários (ID 31028108) e de planilha de evolução do débito (ID 31028109) não se mostra suficiente para comprovar a efetiva formação da relação jurídica, as condições específicas ajustadas entre as partes, a manifestação de vontade livre e esclarecida do consumidor, tampouco a regularidade dos encargos aplicados.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência do contrato como documento essencial à propositura da ação de cobrança impede o reconhecimento da procedência do pedido autoral.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO E PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Paulo Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando o apelante ao pagamento de R$ 72.892,18, relativos a dívida de cartão de crédito, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC. O apelante busca a reforma da sentença alegando ausência de documentos essenciais, como o contrato de adesão e extratos bancários que comprovem a origem e a evolução da dívida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de adesão e de extratos bancários compromete a legitimidade da cobrança baseada apenas nas faturas do cartão de crédito; e (ii) determinar se, diante da falta de comprovação da relação jurídica, é possível a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência da ação.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços financeiros tem o ônus de demonstrar a existência da relação contratual e a origem da dívida, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, o Banco Bradesco S/A não anexou aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito, essencial para comprovar a validade da relação jurídica .

4. A simples apresentação das faturas de cartão de crédito não é suficiente para demonstrar a origem da dívida e a titularidade da obrigação, sendo imprescindível a juntada do contrato assinado e dos extratos bancários que evidenciem a evolução do débito, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A ausência de documentos hábeis, como o contrato e os extratos que comprovem a origem da dívida, prejudica o contraditório e a ampla defesa, violando o dever de transparência previsto no art . 6º, III, do CDC, e justifica a reforma da sentença.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, em ações de cobrança, a ausência de comprovação da origem do débito e da relação jurídica entre as partes impõe a improcedência da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . A ausência de contrato de adesão e de documentos que comprovem a origem e a evolução da dívida inviabiliza a procedência de ação de cobrança fundamentada exclusivamente em faturas de cartão de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, III e VIII; CC, art . 389, parágrafo único, e art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1001572-97.2019 .8.11.0010, rel. Min . Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10090601320228110006, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Na ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, indispensável a juntada de documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, conforme jurisprudência do c. STJ - As meras faturas juntadas ao feito são insuficientes para provar a relação jurídica e o débito cobrado, sobretudo porque os fatos narrados na inicial foram controvertidos - Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe - Recurso conhecido e não provido

(TJ-MG - Apelação Cível: 50115755120228130699, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/07/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

Assim, diante da ausência de prova robusta da formação do vínculo obrigacional, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DA CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS

Em relação aso honorários sucumbenciais, é importante destacar que o arbitramento de honorários decorre da atuação do advogado que desempenhou seu labor e consagrou seu cliente vencedor (art. 85, CPC).

Diante disso a Corte Superior fixou o entendimento de que o autor não deve ser condenado a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu revel se consagra vencedor sem que tenha contratado profissional para defendê-lo situação dos autos, em que foi decretada à revelia pelo juiz a quo, eis que definidamente citado, não apresentou defesa (id.31028157)

Neste sentindo:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO. 1. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1403155/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 23/11/2018)

Portanto, o apelante não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da parte Apelante.

Belém data registrada no sistema.

À Secretaria para as devidas providências.

Maria Filomena de Almeida Buarque

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025